Tribunal: TJBA
Processo: 8038989-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038989-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVANIA ARAUJO DANTAS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DISTINTOS (RMC E RCC). AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AFASTAMENTO DA PREVENÇÃO. RECURSO PROVIDO
PARA AFASTAR A CONEXÃO E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, reconheceu a conexão com outro processo em trâmite na mesma Comarca, determinando a remessa dos autos ao juízo prevento. A agravante sustenta a inexistência de conexão, ao argumento de que as demandas, embora propostas entre as mesmas partes e relativas a descontos em benefício previdenciário, versam sobre contratos distintos, com causas de pedir e pedidos autônomos, requerendo a manutenção da competência do juízo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão, nos termos do art. 55 do CPC, entre duas ações ajuizadas pelas mesmas partes, quando fundadas em contratos diversos, ainda que ambas tratem de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 do CPC exige identidade de pedido ou de causa de pedir para a caracterização da conexão, não sendo suficiente a mera identidade de partes.

4. As demandas discutem contratos distintos, identificados por números próprios, celebrados em momentos diversos, com valores diferentes e modalidades específicas de crédito (RMC e RCC), o que evidencia a autonomia das relações jurídicas.

5. A causa de pedir em cada ação refere-se à análise da validade do consentimento e do dever de informação quanto a cada instrumento contratual isoladamente considerado, inexistindo coincidência objetiva entre as lides.

6. A procedência ou improcedência de uma das ações não interfere no julgamento da outra, afastando o risco de decisões contraditórias e, por conseguinte, a finalidade que justifica a reunião dos processos.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a conexão quando as ações, ainda que entre as mesmas partes e relativas a empréstimos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrem de contratos distintos, por inexistir identidade objetiva e risco de decisões inconciliáveis.

8. A reunião indevida dos feitos compromete a celeridade e a razoável duração do processo, não se justificando a incidência das regras de prevenção previstas nos arts. 58 e 59 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido para afastar a conexão e fixar a competência da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari.

Tese de julgamento:

1. A identidade de partes não é suficiente para caracterizar conexão, sendo imprescindível a coincidência do pedido ou da causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

2. Ações fundadas em contratos distintos, ainda que da mesma natureza e incidentes sobre o mesmo benefício previdenciário, não são conexas quando autônomas as relações jurídicas e inexistente o risco de decisões contraditórias.

3. A ausência de conexão afasta a prevenção e impõe a manutenção da competência do juízo originariamente investido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, 58, 59 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8063285-73.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seções Cíveis Reunidas, pub. 12.08.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031719-43.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, pub. 19.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038989-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GILVANIA ARAUJO DANTAS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora